Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos do art. 13 do Código de Processo Civil, intime-se a SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, juntado aos autos o instrumento de procuração outorgado ao advogado subscritor da petição de ID 30588252, sob pena de não conhecimento do pedido deduzido nos autos. Publique-se.